Tribunal: TJMT
Processo: 1015045-73.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015045-73.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), NADIR ANTONIO STEIN - CPF: 427.684.119-49 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DA SUSPENSÃO NACIONAL DO TEMA 1.290/STF E HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS PERICIAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental, mantendo decisão que negara provimento a agravo de instrumento.

O embargante sustenta omissão e contradição quanto à aplicabilidade da suspensão nacional determinada no RE 1.445.162/DF (Tema 1.290/STF) e quanto à homologação de cálculos periciais, requerendo efeitos infringentes ou, subsidiariamente, prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão ou contradição no acórdão embargado ao: (i) afastar a incidência da suspensão nacional do Tema 1.290/STF sobre execução definitiva fundada em ação individual transitada em julgado; e (ii) homologar cálculos periciais contestados quanto a abatimentos negociais e atualização monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A suspensão do Tema 1.290/STF restringe-se a cumprimentos provisórios e execuções de acórdãos da Ação Civil Pública nº 94.0008514-1/DF, não alcançando execução definitiva fundada em título judicial individual, transitado em julgado.

5. O afastamento da suspensão nacional preserva a coisa julgada e os princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões.

6. O acórdão embargado enfrentou expressamente as questões relativas à homologação do laudo pericial, concluindo pela correção da metodologia adotada, alinhada à sentença exequenda.

7. As alegações do embargante revelam inconformismo com o resultado e configuram rediscussão de mérito, incabível em embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A suspensão nacional do Tema 1.290/STF não se aplica a execuções definitivas fundadas em título judicial individual transitado em julgado. 2. Questões relativas a cálculos periciais, quando devidamente apreciadas no acórdão, não configuram omissão ou contradição. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.445.162/DF (Tema 1.290); TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento.

O embargante sustenta a ocorrência de omissões e contradições no julgado, apontando que, embora o direito de crédito da parte agravada tenha origem em ação individual, o Ministro Alexandre de Moraes, no RE nº 1.445.162/DF (Tema 1.290), determinou a suspensão de todas as demandas envolvendo a matéria, sem restrição às execuções derivadas de ação coletiva, de modo que a decisão embargada teria se afastado do entendimento jurisprudencial mais recente.

Alega, ainda, vícios na homologação do laudo pericial, argumentando que os cálculos deveriam ter considerado integralmente os valores concedidos a título de abatimento negocial e que a atualização monetária deveria ter sido realizada pro rata die, a partir da data exata da cobrança indevida, evitando majoração indevida do indébito.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, a fim de reformar o acórdão e dar provimento ao agravo de instrumento originário, ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões, o embargado sustenta que o recurso não aponta efetivamente omissão, contradição ou obscuridade, buscando apenas rediscutir o mérito da causa. Argumenta que o acórdão embargado foi claro ao consignar que a ordem de suspensão prevista no Tema 1.290 do STF não se aplica a ações individuais sem vínculo com a ação coletiva originária, além de ter enfrentado de forma expressa a questão da homologação dos cálculos periciais. Requer o não conhecimento dos embargos e, caso conhecidos, a sua rejeição (id 306021890).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia restringe-se a averiguar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado, relativamente à aplicabilidade da suspensão nacional determinada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.445.162/DF (Tema 1290), bem como à homologação dos cálculos periciais apresentados no cumprimento de sentença.

O acórdão foi categórico ao consignar que a ordem de suspensão determinada pela Suprema Corte limita-se aos cumprimentos provisórios de sentença e às execuções fundadas nos acórdãos proferidos na Ação Civil Pública nº 94.0008514-1, ajuizada na 3ª Vara Federal do Distrito Federal. Ao contrário dessas hipóteses, a execução em exame é definitiva, fundada em título judicial formado em ação individual ajuizada em 1995 e transitada em julgado em 2010.

Tal circunstância, como bem destacado no acórdão embargado, afasta a incidência da medida suspensiva, sob pena de afronta à coisa julgada e aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais. Cito para melhor ilustrar (id 302389852):

“Preliminarmente, registro que o pronunciamento da Suprema Corte, ao apreciar o tema de repercussão geral mencionado, estabeleceu de forma expressa que a ordem de suspensão se limita aos “cumprimentos provisórios de sentença e às execuções baseadas nos acórdãos proferidos na Ação Civil Pública nº 94.0008514-1”, proposta 3ª Vara Federal do Distrito Federal.

A presente hipótese não diz respeito a execução fundada em acórdão coletivo oriundo da mencionada ação civil pública, tampouco envolve cumprimento provisório de sentença. Ao contrário, trata-se de execução definitiva de título judicial oriundo de ação individual ajuizada em 1995, na qual se discutiram os expurgos inflacionários incidentes sobre cédula de crédito rural. Após regular tramitação e interposição de diversos recursos pela instituição financeira, a sentença foi confirmada e transitou em julgado em 2010, conferindo plena eficácia ao título executivo.

Tal circunstância, por si só, afasta de maneira clara e objetiva a incidência da suspensão nacional determinada no julgamento do Tema 1290. Outrossim, o próprio Supremo Tribunal Federal, ao reafirmar os limites da medida, assentou que a tese firmada em sede de repercussão geral não autoriza o sobrestamento de execuções individuais em que já tenha havido pronunciamento definitivo sobre a matéria, sob pena de violação à coisa julgada e aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais”.

Quanto à homologação dos cálculos periciais, o acórdão embargado também enfrentou a matéria de forma expressa, destacando que o perito prestou esclarecimentos adequados e que a metodologia de apuração adotada se manteve alinhada aos parâmetros definidos na sentença exequenda. As objeções do embargante, relacionadas à compensação dos abatimentos negociais e ao critério de atualização monetária, foram apreciadas e afastadas no julgado, por ausência de vício ou erro técnico que comprometesse a liquidez do título.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025